Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. VÍTIMA NÃO CONFIRMOU AS AGRESSÕES EM JUÍZO. TESTEMUNHA NÃO PRESENCIOU OS FATOS. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito.
2. Em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Se a ofendida, ouvida em Juízo, não apontou que as agressões sofridas foram praticadas pelo denunciado, e o depoimento do policial ouvido em Juízo, conquanto relevante, não seja suficiente, na espécie, para comprovar que as lesões sofridas pela ofendida foram praticadas pelo réu, até mesmo porque não presenciou os fatos, deve ser mantida a absolvição do acusado com base no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu da imputação do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.